Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-44.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1005347-44.2019.8.11.0106 – Rondonópolis
Apelante: FGT Representações Comerciais Ltda. ME
Apelado: Girassol Agrícola Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FGT Representações Comerciais Ltda. ME visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de consignação em pagamento movida em face da FGT Representações Comerciais Ltda., julgou procedente, declarando extinta a obrigação – contrato de representação comercial, finalizado em 01 de janeiro de 2018 – da autora para com a empresa ré, referente as comissões.
Inconformada, a apelante requerer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Ao indeferir nesta instância o pedido de justiça gratuita, foi concedido a apelante o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o preparo recursal, sob pena de deserção (id. 109442491) porém, não restou cumprido até a presente, como atesta a certidão (id. 113966498).
Dessa forma, não promovendo o preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos, verbis:
“2. Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recurso e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, ... A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, não conheço do recurso de apelação e lhe NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 51, incisos VII e XV, do RITJMT e art. 1.007, caput, do CPC.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator